Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717997-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA EMBARGADO: VM GASTRONOMIA LTDA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 39994256, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator